Tribunal: TJPA
Processo: 0834699-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834699-94.2017.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: THAIS DE ARAUJO JUNQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU ABORTO DE GESTAÇÃO GEMELAR A AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE DA GENITORA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 6. 194/74. ART. 792 E ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL. EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. PERECIMENTO. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTO. CORRETAMENTE FIXADO PELA JUÍZO
A QUO.
SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
THAIS DE ARAÚJO JUNQUEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3368625):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA para determinar que a seguradora pague a indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em dobro, em razão da gestação gemelar interrompida, o que totaliza o valor de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), com juros a partir da citação, e correção monetária com o índice INPC a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ), por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.”

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (Num. 3368627), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista a alegada ausência de cobertura técnica do sinistro ‘aborto’, posto que não poderia considerar-se morte, vez que não houve nascimento com vida.

Ademais, alega ilegitimidade ativa da autora, ante a ausência do cônjuge da vítima no polo ativo da demanda, e, impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis,
conforme Certidão (Num. 3368632).

A então relatora, Desª Gleide Pereira de Moura, determinou a remessa dos autos ao ilustre representante do Ministério Público (Num. 14738755), que deixou de emitir parecer, por entender desnecessária a manifestação do
parquet
(Num. 15443401).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor R$ 27.000,00 a título de seguro DPVAT, em razão de aborto de gestação gemelar causado por acidente de trânsito.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente em 17/01/2016, pois quando atravessava a Av. Augusto Montenegro, foi atingida por uma motocicleta em alta velocidade. Diante disso, sofreu aborto de sua gravidez gemelar, não recebendo qualquer valor de indenização na esfera administrativa.

Assim, a parte autora ajuizou a presente ação, pugnando pela importância de R$ 27.000,00 em razão da perda de gêmeos (Num. 3368584 - Pág. 1/11). Juntou documentos (Num. 3368585 - Pág. 1 a Num. 3368607 - Pág. 3).

A ré apresentou contestação (Num. 3368613 - Pág. 1/17), alegando que a autora não fazia jus ao seguro DPVAT, postulando pela total improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a alegada tese recursal de ilegitimidade ativa da recorrida/demandante. Alega a recorrente, que a autora que sofreu o aborto, enquanto ascendente, não poderia ser considerada como única beneficiária dos natimortos, não havendo sua legitimidade ativa para ajuizar a ação.

Nesse aspecto, pontua-se que a ré não traz qualquer documento que comprove a existência de outro herdeiro. Nesse contexto, há que se observar que o artigo 4º da Lei nº 6.194/1974, o qual estabelece que o pagamento securitário deverá seguir o disposto no artigo 792 do Código Civil.

Adota-se, portanto, a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do Código Civil, bem como o disposto no art. 792 do mesmo códex, que seguem transcritas:

Art. 1.829.
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I –
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II –
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Dessarte, infere-se que ambos os genitores possuem legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária pelo decesso do feto, nos termos também do artigo 4º da Lei nº 6.197/1974, não havendo que se falar na alegada ilegitimidade ativa da autora
in casu
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE - MORTE DE NASCITURO (NATIMORTO) EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE AMBOS OS GENITORES ARTIGO 4º DA LEI Nº 6. 194/74. DANO EFETIVO DA VÍTIMA, MÃE DO NASCITURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
(...). É cabível a indenização por morte de nascitura, com base no art. 3º, I, da lei 6.194/74, com redação dada pelas Leis nºs 11.945/09 e 11.482/07, tendo-se em vista a finalidade marcantemente social da lei de seguro obrigatório (DPVAT), voltada a minorar os danos pessoais sofridos pelas vítimas de acidente automobilístico. Há efetivo dano sofrido da mãe do nascituro, que em razão de acidente de veículo, sofre aborto e consequente morte do feto. É evidente o dano experimentado pela autora, seja de ordem moral pela dor da perda da filha expectada, ou seja de ordem física, qual seja, da mãe que sofreu danos anatômicos e funcionais, coma expulsão violenta do feto.
Ambos os genitores possuem legitimidade ativa, nos termos do artigo 4º da Lei nº 6.197/74, devendo o pagamento securitário seguir o disposto no artigo 792 do Código Civil, adotando, portanto, a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829 do referido Código. É possível o pagamento integral da indenização a autora. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10412599520138260100 SP 1041259-95.2013.8.26.0100, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 15/12/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2014)

Portanto, observando-se que nos Boletins de Óbito dos natimortos (Num. 3368585 e Num. 3368586) não consta o nome do pai, bem como não há ingresso do suposto genitor no polo da demanda, de rigor, a preliminar arguida não enseja acolhimento, vez que nítida a legitimidade ativa da autora.

Concernente ao mérito recursal, igualmente não merece prosperar. Explico.

O Decreto-Lei 73/66 prevê:

Art. 20.
Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

l)
danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

A Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009, determina em seu art. 3º e art. 4º:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Art. 4º.
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Assim, de acordo com os referidos dispositivos legais, é cediço que são amparadas pelo seguro obrigatório DPVAT, as pessoas naturais que sofrem algum dos danos, de caráter pessoal, previstos legalmente.

Da mesma forma foi estabelecido expressamente quais são os beneficiários do seguro obrigatório DPVAT, no caso de morte do segurado, art. 4º da Lei 6.194/74 e art.792 do CC, supratranscritos.

Dessa forma, a controvérsia diz respeito em saber se a apelada possui direito ao recebimento de indenização pela morte fetal decorrente do acidente automobilístico descrito nos autos.

Sobre o tema, dispõe o Código Civil:

Art. 2º.
A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Analisando tal dispositivo legal, observo que apesar da literalidade do art. 2º do Código Civil condicionar a aquisição da personalidade jurídica ao nascimento com vida, o ordenamento jurídico pátrio demonstra que inexiste tal vinculação indissolúvel entre o nascimento e o conceito de pessoa, assim como entre personalidade jurídica e titularização de direitos.

Por sua vez, o art. 1º do Código Civil afirma que "
toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil
". No entanto, sabe-se que embora toda pessoa seja capaz de direitos, nem todo sujeito de direitos, necessariamente, é uma pessoa.

Assim sendo, é possível afirmar o nascituro como sujeito de direitos, mesmo para aqueles que defendem a tese de que ele não seja uma pessoa. Por outro lado, de acordo com supracitado art. 2º, antes do nascimento não se pode falar em personalidade civil, sendo possível, porém, falar-se em ‘pessoa’.

Sendo assim, entendo que se a existência da pessoa natural tem início antes do nascimento, o nascituro deve ser considerado pessoa e, portanto, titular de direitos nos termos do art. 1º do Código Civil.

Nesse sentido, basta observar que o art. 1.798 do Código Civil prevê a legitimação sucessória não apenas das pessoas que nasceram com vida, mas também das pessoas "
já concebidas no momento da abertura da sucessão
", sendo o caso do nascituro.

Ademais, o sistema jurídico brasileiro confere ao nascituro o direito de receber doação (art. 542 do CC) e de ser curatelado (art. 1779 do CC), além de o crime de aborto (artigos 124 a 127 do Código Penal) encontrar-se alocado no título referente aos "
crimes contra a pessoa
".

Destarte, se o art. 3º da Lei 6.194/74 garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente inclui-se em tal dispositivo legal, pois no presente caso ocorreu a morte dos nascituros, ou seja, de pessoas com vida intrauterina desde a concepção, portanto, merecedoras de proteção jurídica.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ em casos semelhantes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO.
SEGURO DPVAT. ATROPELAMENTO DE MULHER GRÁVIDA. MORTE DO FETO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 6194/74.

1 - Atropelamento de mulher grávida, quando trafegava de bicicleta por via pública, acarretando a morte do feto quatro dias depois com trinta e cinco semanas de gestação.

2 - Reconhecimento do direito dos pais de receberem a indenização por danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora do seguro DPVAT, em face da morte do feto. 3 - Proteção conferida pelo sistema jurídico à vida intra-uterina, desde a concepção, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 4 - Interpretação sistemático-teleológica do conceito de danos pessoais previsto na Lei nº 6.194/74 (arts. 3º e 4º).
5 - Recurso especial provido, vencido o relator, julgando-se procedente o pedido."( REsp n. 1.120.676/SC, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Relator p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 4/2/2011).

DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. PERECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. INCIDÊNCIA.
1. A despeito da literalidade do art. 2º do Código Civil - que condiciona a aquisição de personalidade jurídica ao nascimento -, o ordenamento jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa indissolúvel vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de titularização de direitos, como pode aparentar a leitura mais simplificada da lei. 2. Entre outros, registram-se como indicativos de que o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de pessoa, titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º e 45, caput, do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal (art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito à vida e à saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, do nascituro e não da mãe (Lei n. 11.804/2008); no direito penal a condição de pessoa viva do nascituro - embora não nascida - é afirmada sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) sempre esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida humana em formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 658). 3. As teorias mais restritivas dos direitos do nascituro - natalista e da personalidade condicional - fincam raízes na ordem jurídica superada pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no qual foram edificadas transitava, essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. Porém, atualmente isso não mais se sustenta. Reconhecem-se, corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de bens imateriais da pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade moral e psíquica, entre outros. 4. Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais.
5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina
. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1415727 SC 2013/0360491-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2014 RMDCPC vol. 62 p. 123 RMP vol. 55 p. 427).

Ademais, no que se refere ao nexo de causalidade, como bem salientado na sentença, os boletins de óbito dos fetos e o boletim de ocorrência (Num. 3368585; Num. 3368586; Num. 3368587), bem como os demais documentos médicos acostados aos autos (Num. 3368591 a Num. 3368605), evidenciam que a autora, por efeito do acidente, sofreu o abordo. Logo, ficou demonstrado pelas provas colhidas aos autos, que houve perda gestacional configurando o nexo causal do aborto relacionado ao acidente.

Destarte, assim como no entender do STJ, a despeito da literalidade do artigo 2º do Código Civil, o ordenamento jurídico pátrio assegura os direitos do nascituro desde a concepção, pois lhe atribui legitimação para sucessão, garante seu direito de receber doação e ser curatelado, além de resguardar o direito ao pré-natal, entre outros.

Desse modo, escorreita a sentença de 1º Grau que condenou a ré ao pagamento de indenização securitária de DPVAT pela morte dos filhos da autora quando, ainda nascituros.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ficando mantida na integralidade a respeitável sentença hostilizada, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação, atendendo, assim, a determinação contida no § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024